Tribunal: TJDFT
Processo: 0008507-98.2016.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. EXAME DE DNA. RESULTADO POSITIVO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ENTRE OS HERDEIROS. PATERNIDADE COMPROVADA.

1. O pedido de produção de nova perícia em sede de apelação configura preclusão temporal, porquanto foi conferido às partes o direito de pleiteá-lo em momento oportuno. Daí, não há falar em cerceamento de defesa.

2. O exame de DNA, em virtude do elevado grau de certeza que apresenta em seus resultados, é confiável e suficiente para dirimir dúvidas quanto à filiação biológica, dispensando a realização de outras provas. Além disso, todos os herdeiros admitiram a possibilidade de o autor ser filho de M. A. S.

3. Apelação conhecida e não provida.